Tribunal: TJPA
Processo: 0803342-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803342-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR ALVES OLIVEIRA 85042323287

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0803342-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO:

SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS – OAB/PA 24.277

AGRAVADO: BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCO LTDA

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETOS,

DUPLO PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEPÓSITO JUDICIAL A ELIDIR A MORA EXIGEM NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PERMANECE IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803342-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO:

SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS – OAB/PA 24.277

AGRAVADO: BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCO LTDA

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ RIBAMAR ALVES OLIVEIRA
interpôs

Agravo Interno

contra

Monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE NAS TRATATIVAS DE PAGAMENTO, BOA-FÉ DO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS E INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA DA COGNIÇÃO EXAURIENTE. FUGA DA NATUREZA RECURSAL. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” ( PJe ID 18477913,página 1).

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos:

-fraude na emissão de boletos que lhe impossibilitou de pagar as parcelas subsequentes do financiamento;

- mora descaracterizada pelo pagamento das parcelas vencidas e

- dispensa da cognição exauriente.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento segundo o conteúdo explanado.( PJe ID 18531377,páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20720611,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0803342-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO:

SANDRA PINHEIRO DAS CHAGAS – OAB/PA 24.277

AGRAVADO: BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCO LTDA

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento recebido ante a presença dos requisitos de admissão.

Examinado as razões insertas no Recurso de Agravo Interno é fácil perceber que
JOSÉ RIBAMAR ALVES OLIVEIRA
se atém a meramente repetir os argumentos que delineou no Agravo de Instrumento, quais sejam:

I – insistência na alegação de fraude nos boletos bancários sem, contudo, dizer especificadamente como o erro intencional ocorreu;

II- reconhecimento do atraso das parcelas por culpa de terceiro;

III- depósito judicial das parcelas do financiamento a afastar a busca e apreensão e

IV- antes da concessão da liminar correspondente a mora não mais existia dado

o pagamento das parcelas em atraso.

Pois bem. Os apontamentos avençados, sem sombra de dúvida, exigem dilação probatória ante a possibilidade da moldura fática interferir na essência da mora a ensejar a busca e apreensão.

É igualmente perceptível a existência de

nova

ordem de emissão da busca e apreensão

ante o patente inadimplemento das parcelas sob enfoque, o que vai de encontro às razões recursais, conforme decisão inserta no PJe ID 109003505 dos autos originais.

À vista disso, nada há a retocar na decisão unipessoal cujo raciocínio jurídico está acertado porque a fotografia exige a devida comprovação do quadro fático eleito, que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a Monocrática segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/08/2024